Tribunal: TJES
Processo: 5012195-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SALLES PORTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - INAPLICABILIDADE AO CASO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - NÃO CABIMENTO -
ORDEM DENEGADA.
1.
Paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia situação diversa da tratada pelo STF quando do julgamento do Tema 506. 2. O trancamento da ação penal só se justifica, diante de prova inconteste de ausência de justa causa, da atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso. Ordem Denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012195-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL SALLES PORTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL SALLES PORTO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de justa causa para deflagração da ação penal, em razão do novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal que descriminalizou a prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Assim, pugna o impetrante pelo trancamento da ação penal.

Num primeiro momento, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, §1º da Lei 11.343/2006, não havendo, em momento algum, a prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ainda, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, quando do Julgamento do Tema 506, assim se manifestou:

[...]1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Conforme já esclarecido na decisão que indeferiu a liminar, a situação do paciente é totalmente diversa da abordada pelo STF, quando do julgamento do Tema 506.

Inexiste nos autos laudo pericial, atestando que os 04 (quatro) pés de cannabis apreendidos com Rafael são efetivamente “fêmeas”. Trata-se de meras alegações defensivas.

Também é importante esclarecer que os pés de maconha foram apreendidos na residência do paciente, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em decorrência de prévias investigações que apontavam o suposto comércio de entorpecentes por parte de Rafael.

Ainda, necessário pontuar que, além dos pés de maconha, foram também apreendidos no interior da residência de Rafael, inúmeros materiais utilizados na instalação de estufa de plantação vegetal.

Por fim, o Relatório Final de Inquérito Policial consignou a realização de inúmeras campanas e acompanhamentos da rotina de Rafael, de onde se verificou que o mesmo se deslocava em períodos noturnos para realizar, em tese, entregas de entorpecentes.

Com base na fundamentação acima colacionada, verifica-se dos autos indícios de comércio de entorpecentes por parte de Rafael, não havendo que se falar em atipicidade ou descriminalização de sua conduta.

Soma-se a isso o fato de que o paciente ostenta três condenações (Processos nº 0050109-71.2014.8.08.0035, 0015196-81.2015.8.08.0035 e 0046887-50.2014.8.08.0035 - pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, respectivamente), o que torna inequívoca a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, importante relembrar que o trancamento da ação penal só se justifica quando houver prova inconteste da ausência de justa causa, da atipicidade da conduta, ou extinção de punibilidade, o que não se afigura no presente caso.

Em realidade, dos autos originários verifica-se a prova de materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria por parte do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.